Tribunal: TJMT
Processo: 1029064-84.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1029064-84.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 062.709.111-33 (REQUERENTE), JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDA A REVISÃO DA DOSIMETRIA. CONCURSO DE MAJORANTES. APLICAÇÃO DE UMA MAJORANTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL E OUTRA NA TERCEIRA FASE. LEGALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. AÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de revisão criminal ajuizada pela defesa contra acórdão da Terceira Câmara Criminal que fixou a pena por roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I) em 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
crime praticado mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo;
(ii)
invasão de duas residências na zona rural com múltiplas vítimas, incluindo mulheres, crianças e gestante;
(iii)
aplicação da majorante do concurso de pessoas na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável;
(iv)
incidência da majorante do emprego de arma de fogo na terceira fase.

3. Requerimentos da revisão:
(i)
afastamento da cumulação das causas de aumento por violação ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal;
(ii)
exclusão da circunstância judicial do concurso de pessoas na primeira fase;
(iii)
redução da pena e modificação do regime inicial de cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se houve aplicação cumulativa inadequada das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo sem fundamentação concreta;
(ii)
analisar se a dosimetria violou o art. 68, parágrafo único, do Código Penal e a Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça;
(iii)
examinar a legalidade do deslocamento de causa de aumento para fase diversa da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A revisão criminal da dosimetria da pena somente é admitida em hipóteses excepcionais e restritas, quando configurada manifesta ilegalidade ou teratologia, não podendo ser utilizada como se apelação fosse para rediscutir elementos já valorados no processo originário.

6. A Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça exige fundamentação concreta apenas para a aplicação cumulativa de duas ou mais causas de aumento na terceira fase da dosimetria, não se aplicando à hipótese de deslocamento de majorantes sobressalentes para a pena-base.

7. O deslocamento de causas de aumento sobressalentes para a primeira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, não exige motivação aprofundada ou específica, desde que respeitados os limites da individualização da pena e a vedação ao
bis in idem
.

8. A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria subverteria a própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que circunstâncias consideradas mais gravosas acabariam sendo desprezadas.

9.

O regime prisional fechado é adequado quando a pena de reclusão é superior a quatro anos e há circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o art. 33, § 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

10. Revisão criminal julgada improcedente.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, 68, parágrafo único, 33, § 3º, 65, III,
“d”
, e 70; CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 443,
HC
n. 463.434/MT, AgRg no AREsp n. 2.919.200/MG, AgRg no AREsp n. 2.701.913/RN, AgRg no
HC
n. 985.838/SP, AgRg no
HC
n. 1.001.874/SP; TJMT, RevCrim 1008472-19.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

Trata-se de ação de revisão criminal ajuizada pelo requerente
Carlos Alexandre da Silva
, com base no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, contra o acórdão da
Terceira Câmara Criminal
deste Egrégio Tribunal, proferido nos autos da ação penal n. 1004836-73.2024.8.11.0002, oriunda da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que reformou parcialmente a sentença condenatória, fixando a reprimenda pela prática do crime de
roubo majorado
(CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I) em
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e 11 (onze) dias-multa.

Compuseram o Órgão Fracionado deste Sodalício os Desembargadores Gilberto Giraldelli (relator), Luiz Ferreira da Silva (revisor) e Rondon Bassil Dower (vogal).

O acórdão transitou em julgado na data de 27/janeiro/2025.

Na presente ação revisional, a defesa postula, liminarmente, a modificação do regime de cumprimento da pena ou a suspensão da execução penal.

No mérito, impugna a dosimetria da pena, sustentando que o acórdão condenatório contrariou a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade de fundamentação concreta para a aplicação cumulativa de majorantes. Argumenta que, no caso concreto, a majorante do concurso de pessoas foi considerada na primeira fase da dosimetria, enquanto o emprego de arma de fogo foi valorado na terceira fase, ambas sem fundamentação específica e individualizada.

Requer, ao final, a procedência da revisão criminal para afastar a cumulação das causas de aumento, bem como a exclusão da circunstância judicial na primeira fase, com a consequente redução da pena e modificação do regime inicial de cumprimento (id. 309902357).

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 310135369).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
improcedência
da ação revisional (id. 311310899).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A revisão criminal pode ser ajuizada a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir eventuais injustiças ou erro judiciário, evidenciados por condenação contrária a texto expresso em lei, oposta à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que autorize a diminuição da pena aplicada.

Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida nas hipóteses em que identificada manifesta situação de ilegalidade ou erro técnico do julgador.

Quanto à excepcionalidade desse instrumento, relevante reproduzir a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou à evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular”
(Código de Processo Penal, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Nesse mesmo sentido, no julgamento da RevCrim 1008472-19.2025.8.11.0000, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas assentou, à unanimidade, compreensão semelhante:

“(...) A revisão criminal da dosimetria da pena somente é admitida em hipóteses excepcionais e restritas, nos termos do art. 621 do CPP, quando configurada manifesta ilegalidade ou teratologia. (...)”
(TJMT, RevCrim 1008472-19.2025.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 12/06/2025).

Assim, a revisão não pode ser utilizada como se apelação fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário.

No caso em análise, o requerente
Carlos Alexandre da Silva
foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I).

A inicial acusatória descreve que, em 1º/fevereiro/2024, por volta das 22h, o requerente e o corréu
Alinson Sidney da Silva
, armados e agindo em conjunto, invadiram duas residências na zona rural de Várzea Grande, onde renderam diversas vítimas, incluindo mulheres, crianças e uma gestante de sete meses, subtraindo bens como um automóvel, aparelhos celulares, eletrodomésticos e uma televisão.

Narra que, durante a ação, o requerente
Carlos
permaneceu dando cobertura com a arma em punho, enquanto
Alinson
se deslocava entre as casas subtraindo os objetos, tendo este último, ainda, constrangido uma criança de 09 (nove) anos, sob mira de arma de fogo, a sair nua do banheiro, fato que deu origem à imputação autônoma de constrangimento ilegal (CP, art. 146) em seu desfavor (id. 309902362 – pág. 235).

Encerrada a instrução criminal, o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande proferiu sentença condenatória contra
Carlos Alexandre da Silva
, fixando-lhe a pena de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, por
três vezes
, em
concurso formal
(CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I c/c art. 70) (id. 309902364).

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que a valoração do concurso de pessoas como circunstância judicial agravou indevidamente a pena, sobretudo diante de sua primariedade. Requereu, ainda, a reavaliação da fração de redução relativa à atenuante da confissão espontânea, com reflexo sobre o regime inicial de cumprimento da pena (id. 309902362 - pág. 507).

A Terceira Câmara Criminal, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, apenas para ajustar a fração redutora da confissão espontânea para 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva do requerente em 08 (oito) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-multa. Participaram do julgamento os Desembargadores Gilberto Giraldelli (Relator), Luiz Ferreira da Silva (Revisor) e Rondon Bassil Dower Filho (Vogal) (id. 309902366).

Decorrido o prazo recursal, a condenação
transitou em julgado
em 27/janeiro/2025 (id. 309902367).

Estabelecidos os contornos fáticos da controvérsia, passa-se à análise do pleito revisional.

O requerente sustenta a existência de ilegalidade na dosimetria da pena, argumentando que houve aplicação cumulativa inadequada das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, sem fundamentação concreta.

Aduz violação ao parágrafo único do art. 68 do Código Penal e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exigem motivação específica para a cumulação de causas de aumento.

Ressalta que o Enunciado Orientativo n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ao dispor que “
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
, estabelece uma possibilidade, e não uma obrigatoriedade, razão pela qual eventual aplicação cumulativa deve ser devidamente justificada à luz das particularidades do caso concreto.

Aponta, ainda, que tanto a sentença quanto o acórdão rescindendos limitaram-se a registrar a viabilidade jurídica da aplicação das causas de aumento em fases distintas, sem, contudo, demonstrar de forma específica os elementos objetivos e subjetivos que autorizariam essa opção interpretativa no caso em análise (id. 309902357).

A insurgência, embora
admissível
no campo da revisão criminal – uma vez que não foi objeto de deliberação específica na ação penal originária –,
não merece acolhimento
no mérito, por estar assentada em interpretação distorcida da jurisprudência pátria.

Apesar dos argumentos defensivos, verifica-se que a petição inicial revela uma leitura equivocada dos precedentes jurisprudenciais que tratam do concurso de majorantes na terceira fase da dosimetria e do deslocamento de causas de aumento sobressalentes para fases anteriores.

No primeiro cenário, quando há efetiva aplicação cumulativa de duas ou mais causas de aumento na terceira fase da dosimetria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige fundamentação concreta e específica, nos termos do entendimento sumulado no verbete n. 443 do Superior Tribunal de Justiça:

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
(STJ, Terceira Seção, julgado em 28/04/2010).

O segundo cenário, porém, refere-se ao deslocamento de causas de aumento sobressalentes para a primeira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase ou agravantes na segunda fase, hipótese em que não se exige motivação aprofundada ou específica, desde que respeitados os limites da individualização da pena e a vedação ao
bis in idem
.

Esse deslocamento

entre as fases da dosimetria encontra respaldo na estrutura trifásica adotada pelo art. 68 do Código Penal, permitindo ao julgador, no exercício de sua discricionariedade vinculada, ponderar os elementos com racionalidade e coerência, sem necessidade de justificação exaustiva, mas sempre atento aos limites da individualização da pena e à vedação de duplicidade de valoração.

A questão foi submetida à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
HC
463.434/MT, que reafirmou a validade do deslocamento das majorantes sobressalentes:

“(...) Quanto à possibilidade propriamente dita de deslocar a majorante sobejante para outra fase da dosimetria, considero que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena. De fato, as causas de aumento (3ª fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (1ª fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador. Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração de forma residual na primeira ou na segunda fases.

A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria acabaria por subverter a própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que as circunstâncias consideradas mais gravosas, a ponto de serem tratadas como causas de aumento, acabariam sendo desprezadas. Lado outro, se não tivessem sido previstas como majorantes, poderiam ser integralmente valoradas na primeira e na segunda fases da dosimetria. (...)”
(STJ, HC n. 463.434/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,

julgado em 25/11/2020).

Mais recentemente, ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça têm reafirmado essa compreensão:

“(...) No caso, havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.919.200/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/08/2025).

“(...) O entendimento pacífico desta Corte é que, havendo duas majorantes, uma pode ser utilizada na primeira fase de dosimetria e a outra na terceira fase, sem reformatio in pejus, mesmo em recurso exclusivo da defesa. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.701.913/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/04/2025).

No caso em análise, não houve aplicação cumulativa de majorantes na terceira fase, mas sim o deslocamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas para a primeira fase da dosimetria.

Na primeira fase, o juízo sentenciante valorou a causa de aumento atinente ao concurso de pessoas, ensejando o aumento da pena-base em 08 (oito) meses, diante da manifesta comprovação da circunstância, extraída das narrativas das vítimas e da confissão judicial do requerente, que detalhou a execução do delito por duas pessoas.

Na segunda fase, a pena intermediária foi reduzida para o mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, em decorrência da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
) e em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, incidiu apenas a majorante do emprego de arma de fogo, na fração única de 2/3 (dois terços), resultando na pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Reconhecido o concurso formal (CP, art. 70), aplicou-se o aumento de 1/5 (um quinto), com a fixação da pena em 08 (oito) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Nesse cenário, não há qualquer ilegalidade na técnica de dosimetria empregada, tampouco afronta ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal ou à jurisprudência invocada pela defesa, que, como já destacado, diz respeito à incidência cumulativa de majorantes na terceira fase, e não ao seu deslocamento para fases distintas.

Outrossim, importante considerar que o acolhimento da pretensão defensiva resultaria na completa desconsideração da majorante do concurso de pessoas, subvertendo o sistema de individualização da pena, que exige a valoração de todas as circunstâncias relevantes ao caso concreto, especialmente aquelas que refletem maior gravidade na execução do delito, como a atuação conjunta e coordenada entre os agentes.

Por fim, mantida a dosimetria da pena, deve ser preservado o regime fechado imposto ao requerente, porquanto devidamente justificado em razão do
quantum
de pena aplicado e da existência de circunstância judicial desfavorável avaliada na primeira fase da dosimetria (CP, art. 33, § 3º).

Essa diretriz encontra respaldo na firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite o regime inicial fechado quando fundado em pena acima do mínimo legal e em circunstâncias judiciais negativamente valoradas:

“(...) O regime prisional fechado é adequado, pois a pena-base foi fixada acima do mínimo legal devido à circunstância judicial desfavorável, permitindo regime mais gravoso. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 985.838/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/07/2025).

“(...) O regime inicialmente fechado é o adequado quando a pena reclusiva é superior a quatro anos e há circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade à previsão do art. 33, § 3º, c/c o art. 59, ambos do Código Penal. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 1.001.874/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 27/08/2025).

Portanto, verificada a adequação da metodologia empregada na dosimetria da pena e a ausência de qualquer ilegalidade ou
error

in

procedendo
, inviável acolher a pretensão defensiva.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo improcedente
a presente revisão criminal ajuizada por
Carlos Alexandre da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025